Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.237/2013. ARTIGO 2o, PARÁGRAFO ÚNICO DA EMENDA 53/2008. CARREIRA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇAO COMUNITÁRIA À SAÚDE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E INTERPRETAÇÃO CONFORME À LODF QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
1. A Constituição do Estado-membro qualifica-se como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado, ao seu texto, normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas”. Entendimento do C. STF. Preliminar de incompetência do Conselho Especial do TDJFT rejeitada.
2. Só é admissível ação direta de inconstitucionalidade contra ato dotado de abstração, generalidade e impessoalidade. Lei ou norma de caráter ou efeito concreto já exaurido não pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade. O artigo 20 da Lei distrital 5237/2013, ao se dirigir especificamente aos agentes de vigilância ambiental em saúde e aos agentes comunitários de saúde pertencentes à Tabela Especial de Emprego Comunitário do Distrito Federal para, no prazo de 90 dias da publicação da Lei, optarem pela carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, consubstancia norma com destinatários absolutamente individualizados, além de já haver exaurido seus efeitos na medida em que aqueles que optaram pela carreira criada pela aludida lei já o fizeram. Via eleita inadequada.
3. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito.